Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO CABIMENTO. EVIDENTE RECONHECIMENTO DO ERRO. RESSARCIMENTO DEVIDO. MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O juiz é o destinatário final das provas, a ele cabendo indeferir as provas desnecessárias e inúteis, a fim de imprimir celeridade ao processo, sem que com isso, ocorra nulidade por malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, em que se discute a obrigação de ressarcimento ao erário, obrigação reconhecida pela própria servidora no âmbito administrativo, não se mostra útil ao deslinde da controvérsia a oitiva de testemunha para prestar declaração sobre fato incontroverso.
2. Reconhece-se o erro material da Administração Pública ao pagar remuneração relativa a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais quando a servidora cumpria carga de 20 (vinte) horas semanais. Por força do dever de autotutela da Administração Pública, impõe-se a obrigação de devolução da quantia recebida pela servidora que, administrativamente, reconheceu o equívoco e admitiu devolver os valores recebidos a maior.
3. A realização de parcelamento do ressarcimento em folha de pagamento e posterior cessação, ante a ruptura do contrato temporário de trabalho, obsta o advento da mora, por ausência de interpelação da devedora, na forma prevista no art. 397 do CC.
4. Ante a ausência de interpelação da servidora, devido à sua não localização, após findo o contrato temporário de trabalho, mostra-se correta a definição da citação como o termo inicial da mora, de acordo com o disposto no art. 240 do CPC.
5. O art. 85 e seus parágrafos 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC, estabelecem que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar critérios específicos, como o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. No caso, como houve condenação em valor inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, não há que se falar em fixação equitativa dos honorários, mas em fixação entre 10% e 20% sobre o montante da condenação.
6. Sentença reformada em parte, tão somente no que tange aos ônus de sucumbência, para condenar a Ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
7. Dada a sucumbência recursal da Ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §11, do CPC, à vista da pouca complexidade da causa e do trabalho realizado pelos causídicos.
8. Apelo da Ré desprovido. Apelo do Autor provido parcialmente.